Tribunal: TJSP
Processo: 2195049-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Pedido de liberdade, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
6-) Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195049-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente KAROLINE
CRISTINA CASSIANO DE SOUZA, Impetrantes DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
2
VOTO No 3662
Habeas Corpus no 2195049-47.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Karoline Cristina Cassiano de Souza
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão
em flagrante da paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada,
que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com
base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais
revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam
inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Pedido de liberdade, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade
de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo
juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
6-) Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Karoline Cristina Cassiano de Souza, preso desde 5.1.2020 por suposta
prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
3
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em
prisão preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea, pois está
baseada na gravidade abstrata do delito, outrossim que não se fazem presentes os
pressupostos da medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de
Processo Penal, sobretudo se consideradas suas condições pessoais (possuidor
residência fixa), ademais, a pequena quantidade de drogas apreendidas.
Outrossim, sustenta que diante da atual pandemia do COVID-19, os riscos
que pode causar a sua saúde, por estar custodiada em ambiente que reúne inúmeras
condições propagadoras do vírus, e o fato da paciente ser mãe de uma criança menor de
doze (12) anos de idade, faz jus a concessão de prisão domiciliar.
Requer, pois, que seja concedida a liberdade provisória ou a concessão de
prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 61/64 e a i. Autoridade impetrada
prestou informações a fls. 72/74.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 79/101).
II - Fundamentação
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
4
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a
ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada, ao contrário do alegado, atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e
315, do Código de Processo Penal, até porque converteu a prisão em flagrante em
preventiva após análise das circunstâncias do caso concreto, delito de tráfico, grave em
tese e concretamente, destaca-se (...) "Procedimento de prisão em flagrante
formalmente em ordem (há indícios de autoria face à prisão em flagrante com
apreensão de droga na modalidade trazer consigo; materialidade - auto de exibição e
apreeensão para cocaína e maconha fls. 14/15; nota de culpa fls. 16). 5- Analisando
perfunctoriamente o processado, verifico não ser caso de concessão de liberdade
provisória porquanto estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A privação de
liberdade da autuada garantirá a ordem pública, uma vez que o delito de tráfico só
cessa com a prisão das pessoas que o realizam (ao menos até que outro assuma o seu
lugar, quando então caberá a polícia identificá-lo e prendê-lo, num círculo vicioso que
não terá fim enquanto existirem consumidores dessas substâncias). Evitar-se-á a
reiteração criminosa. Na espécie, a autuada é primária, mas há processo em
andamento, de maio/2020, que tramita no Foro de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo
mesmo delito (fls. 43/44), bem como foi surpreendida em via pública em situação de
traficância juntamente com um adolescente, segundo afirmaram os policiais, a
incidir, em tese, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06. O tráfico de entorpecentes é deletério da sociedade, principalmente da
juventude. Assemelhado a hediondo só admite liberdade provisória em situações
excepcionais nas quais se modo que a prisão preventiva garante a ordem pública,
porque solta a autuada já demonstrou constituir estado de perigo a sociedade,
insistindo na prática do tráfico de entorpecentes, agora na companhia de uma
adolescente. A custódia atende também a aplicação da Lei Penal e é conveniente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
5
instrução processual penal. Bem por isso, reputo inadequadas ao caso quaisquer das
outras medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo art. 319 do Código de
Processo Penal. Por fim, assente a presença dos motivos que autorizam e até impõem a
prisão preventiva, incabível a concessão de fiança, nos exatos termos do art. 342,
inciso IV, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310,
inciso II e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante
do(a) indiciada KAROLINE CRISTINA CASSIANO DE SOUZA em prisão preventiva,
ficando indeferido o pedido de liberdade provisória" (fls. 14/15- destaquei).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 -
p. 9.4.2007).
E, embora a gravidade do delito (tráfico) não constitua, por si só,
fundamento para a manutenção da custódia cautelar, extrai-se dos documentos que
instruíram a inicial, que "in casu" não se trata de quantidade ínfima de drogas, dezenove
(19) porções de "maconha", totalizando 33,15 gramas e quatorze (14) porções de
cocaína, totalizando 9,60 gramas (fls. 17/18). Ademais, a paciente não comprovou o
exercício de atividade lícita (fls 19, "auxiliar de vendas") e, como destacado pelo douto
Magistrado, ela possui processo em andamento pelo mesmo delito, circunstâncias
evidenciam seu grau de envolvimento com o comércio espúrio e o patente risco que sua
liberdade representaria à ordem pública, bem assim, há necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal. Não se mostra aconselhável, portanto, que retorne, por ora, ao
convívio social.
Se de um lado deve-se ter o princípio da inocência respeitado, com
proporcionalidade e razoabilidade, de outro, as pessoas de bens devem ver efetivados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
6
valores inerentes a sua formação: viver honestamente e não lesar outrem, com a
concreta segurança pública.
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...) 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o
modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela
expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora
Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em
6/4/2016). 4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva,
eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados
no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este
Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando, também, a substituição da cautelar
imposta pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. 6. Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.”
(STJ - RHC 113.391/MG Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
7
No mais, é pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito
especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas
relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de
fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após
regular instrução criminal e manifestação das partes.
Esse cenário, ao menos por ora, recomenda a manutenção de sua custódia
cautelar, sobretudo para se resguardar a ordem pública, diante de sua patente
periculosidade.
No mais, acrescente-se que pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a
quo (fls. 72/73), inexiste, ainda, qualquer indicativo de que o pleito de concessão de
liberdade provisória, em razão do contexto de disseminação do "novo coronavírus"
(Covid-19), tenha sido apreciado pelo e. Juízo de primeiro grau, circunstância que
impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:
"Tráfico transnacional de drogas e uso de documento falso. Pleito de
substituição da prisão preventiva por domiciliar. "Destaca que o paciente é idoso e
sofre de hipertensão, estando no grupo de risco da pandemia de coronavírus - Covid
19". "O impetrante deve submeter ao Juízo de origem o reexame da situação prisional
do paciente, em razão da publicação da Recomendação n. 62 do CNJ, e, somente em
caso de indeferimento, dirigir-se a esta Corte, sob pena de supressão de instância."
Habeas
Corpus
não
conhecido.
(TRF4
-
Habeas
Corpus
no
5011816-41.2020.4.04.0000 - rel. Cláudia Cristina Cristofani - Decisão Monocrática; j.
25.3.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
8
"Habeas corpus não é meio idôneo para a concessão de benefícios em
sede de execução quando, como no presente caso, se faz imprescindível aprofundada
análise dos requisitos de ordem subjetiva". Além disso, "não há nos autos qualquer
informação sobre a decisão MM. Juízo a quo a respeito do pedido" e "eventual análise
da matéria por este Tribunal implicaria em inadmissível supressão de instância".
Ordem indeferida. (TJS - Habeas Corpus no 2057610-91.2020.8.26.0000 - rel. Álvaro
Castello - Decisão Monocrática - j. 30.3.2020).
Sem prejuízo, acrescente-se que tampouco existe nos autos documentos
suficientes para se aferir o estado de saúde da paciente ou do lugar em que se encontra
recolhido. Deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde individual. Por
enquanto, predomina aquele direito.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas
corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das
recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação
62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do
CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
9
se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é
custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa
com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento
prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou
gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente
encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
10
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem
o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência
para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero
temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar
eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no
581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
11
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito
abaixo da população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195049-47.2020.8.26.0000 -Voto no 3662
12
presos, numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a
necessária tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar
quem precisa de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter
medidas mais maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa
tarefa, o que cada um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter
mente que não está sob a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.